Tribunal: CARF
Processo: 15889.000010/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000010/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.886 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
REDE DE SUPERMERCADOS IRMÃOS SVIZZERO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/10/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. CFL 38.
Caracterizado o descumprimento de obrigação acessória, na forma tipificada
pela autoridade lançadora, é procedente o lançamento da sanção pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000010/2008-30
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.886 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000010/2008-30

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 28/12/2007 e
consignado no Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.141.440-7 – no valor total de R$ 11.951,21
– período de apuração 01/04/1997 a 31/10/2007 – CFL 38 - em virtude de a Recorrente,
devidamente intimada, não ter apresentado os seguintes documentos: i) Registro de entrada de
Mercadorias de 2000; ii) Comprovante de recolhimento em juízo dos valores devido da
remuneração paga aos contribuintes individuais; iii) Folha de pagamento dos contribuintes
individuais; iv) Documentos referentes a matriz e a filial 00.677.018/0004-75, que após o
processo de cisão continuaram em funcionamento, tais como: Livro de Registro de Empregados,
folha de pagamento, (empregados e contribuintes individuais); Livro de entrada de Mercadorias -
Pagamento de Salário Familia - Salário Maternidade, GFIP, Talões de notas fiscais); v) Ficha de
Registro de empregados ou Livro de Registro de Empregados constando a transferência dos
mesmos; e vi) Guias de recolhimento em Juízo da ação 98.03.092298-0, conforme discriminado
no relatório fiscal.
Cientificada da decisão de primeira instância em 17/04/2009, a Impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 19/05/2009, alegando, em apertada síntese,
preliminarmente, decadência e prescrição; e, no mérito, que não deixou simplesmente de
entregar documentos após intimada, mas sim, entregou o que lhe era possível, não podendo ser
condenada por não apresentar documentos impossíveis.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Em sede de recurso voluntário, constata-se que a Recorrente transcreve os
mesmos argumentos aduzidos na primeira instância, sem aduzir novas razões de defesa, razão
pela qual confirmo e adoto as razões de decidir da decisão recorrida, com amparo no art. 57, §
3o., do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 de junho de 2015:
Trata-se do descumprimento de obrigação acessória que, como é sabido, decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nelas
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
Observe-se que se encontra patente o comando legal estatuindo obrigação de fazer,
descumprido pela empresa. O motivo que ensejou a lavratura do presente Auto foi a não
apresentação de documentos e livros à fiscalização, formalmente exigidos em Termo
próprio.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.886 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000010/2008-30

Assim, a autuação em apreço revela-se legitima, na medida em que a situação Mica
constitui infração ao disposto no parágrafo 2°, do artigo 33, da Lei n° 8.212/91, verbis:
Lei n°8.212/91
Art. 33
(...)
§ 2° - A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o sindico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
Encontra-se suficientemente demonstrada na presente autuação a ocorrência de infração
à legislação tributária. Incorreu nela a autuada quando deixou de apresentar diversos
documentos para os quais foi formalmente intimada a fazê-lo, essenciais à verificação
do regular cumprimento das obrigações previdenciárias.
Cumpre-nos observar que, embora parte dos documentos solicitados possa se reportar a
período atingido pela decadência, como quer a Impugnação, verifica-se que a
documentação exigida delimita extenso período que se estende até outubro/2007. Dessa
maneira, a simples ausência de um desses documentos já se torna suficiente para o
apenamento, posto que a multa aqui imputada é fixa, não variando em razão da
quantidade de ocorrências ou de documentos omitidos.
Por outro lado, tenho por admitido na própria impugnação que a documentação não foi
integralmente apresentada, mas apenas aquilo que a empresa entendeu como suficiente.
Algumas omissões foram justificadas como erros, e outras como pendentes de
regularização, sem detalhar tais erros, e menos ainda demonstrá-los. Por outro lado,
conclui regularizadas algumas omissões, mas não faz prova da regularização nos autos.
Por óbvio, nem tal entendimento nem as razões esposadas são suficientes para afastar a
obrigatoriedade da apresentação de documentação essencial à fiscalização, como as
folhas de pagamento de contribuintes individuais, ou os livros e registros de
empregados, por exemplo.
Por outro lado, no tocante à multa aplicada, observa-se desde logo que está em
consonância com o disposto nos artigos 92 e 102, da Lei n° 8.212/91 c/c os artigos 283,
inciso II, alínea "j" e 373, do RPS, que transcrevemos abaixo:
Art. 283.Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da
infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores:(Nova Redação pelo Decreto no 4.862 de 21/1012003 - DOU DE 22/1012003)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender ás
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Verifica-se que a multa aplicada se encontra corretamente atualizada conforme termos
do artigo 9°, inciso V da Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007 e consoante permissivo
legal retro-transcrito.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.886 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000010/2008-30

No arremate das argumentações do contribuinte, não é possível concordar com a dilação
de prazo postulada para regularização da documentação. Isso porque o § 1° do art. 7° da
Portaria RFB n° 10.875, de 16/08/2007, publicada no DOU de 24/08/2007, determina
que a prova documental será apresentada quando da impugnação. Confira-se:
Art 7o. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 1o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I -fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente;
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 2o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida a autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nos incisos do § 1o.
Portanto, ressalvada as possibilidades legais, ha que se registrar a preclusão do direito
de a Impugnante apresentar provas documentais.
Nessa perspectiva, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital